Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-22.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705076-22.2024.8.07.0011 RECORRENTE: RAPHAEL DE SOUSA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furtos qualificados pelo concurso de pessoas. Adulteração de sinal identificador de veículo. Provas. Pena. Conduta social. Fração de aumento da pena-base. Regime. Apelação não provida. I – Caso em exame 1 – Apelação de sentença que condenou o réu a 10 anos, 8 meses e 27 dias de reclusão, no regime fechado, e 46 dias-multa, pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas (nove vezes) e adulteração de sinal identificador de veículo. II - Questão em discussão 2 – Discute-se: (i) se suficientes as provas para condenação; (ii) a adequação das penas e do regime prisional. III - Razões de decidir 3 – Os depoimentos das testemunhas somados às filmagens dos crimes cometidos pelo réu - em comunhão de esforços e unidade de desígnios com terceira pessoa –, corroborando os elementos de prova colhidos em minuciosa investigação policial, são provas suficientes para condenação. 4 – A prática de crimes durante o cumprimento de pena em regime semiaberto justifica a valoração desfavorável da conduta social do réu. E a prática de crime de furto durante o período de repouso noturno justifica a avaliação negativa das circunstâncias do crime. Precedentes do TJDFT. 5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Razoável a fração adotada, deve essa ser mantida. 6 – Se a pena fixada é superior a 8 anos de reclusão e o réu é reincidente, fixa-se regime prisional fechado (art. 33, § 2o, "a", do CP) e afasta-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão (arts. 44 e 77 do CP). IV - Dispositivo 7 - Apelação não provida. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “a”, 44 e 77; CPP, art. 387, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024; EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024. TJDFT, Acórdão 1989130, 0724003-82.2023.8.07.0007, Relator: Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/4/2025, publicado no DJe: 24/4/2025. O recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP, sustentando a insuficiência de provas para condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que as provas dos autos são suficientes para a condenação é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-W3H